Tribunal: TJDFT
Processo: 0742828-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADO.

1. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.

2. Agravo de instrumento provido.